Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-73.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-73.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: CLUBE BRADESCO DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pessoa idosa e hipossuficiente contra instituição de seguros, questionando descontos em benefício previdenciário. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de capacidade postulatória da autora, com aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado subscritor da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da suposta ausência de mandato regular; (ii) é legítima a imposição de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado, nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação por advogado constitui pressuposto de validade do processo (CPC, art. 485, IV), mas a existência de instrumento de mandato com assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas confere presunção de validade, nos termos do art. 595 do Código Civil.
4. A ausência de prova robusta da invalidade do mandato impede a conclusão categórica de fraude, sendo descabida a extinção baseada exclusivamente na negativa da autora quanto ao conhecimento do patrono.
5. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao advogado, sem o devido contraditório em processo próprio, viola o art. 81 do CPC e o art. 32 da Lei nº 8.906/94, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. O parecer ministerial opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a multa aplicada ao causídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante de dúvida quanto à regularidade do mandato. 2. A multa por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, não sendo admissível sua imposição diretamente ao advogado nos próprios autos, sem contraditório e ação própria.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 81; CC, art. 595; Lei nº 8.906/94, art. 32.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 71.836/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800326-10.2022.8.14.0124, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 10/04/2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DOS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pela Vara Única Da Comarca De São Domingos Do Araguaia, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de CLUBE BRADESCO DE SEGUROS.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO
sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Condeno o advogado subscritor da petição inicial ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com fundamento no Art.80 do CPC, considerando ainda o disposto no Art.139, inciso III, do mesmo Código, aplico as penalidades previstas no Art.81 do CPC (multa) para o Advogado subscritor da inicial no valor total de R$1.000,00, incidindo correção monetária a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Na hipótese de não pagamento das custas e da multa por litigância de má-fé, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais. (art. 46 da lei 8.328/2015.).

Nesse contexto, considerando as conclusões acima, entendo que é o caso de ser oficiado imediatamente à E. Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, valendo cópia desta sentença como ofício.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: que a extinção do feito sem resolução de mérito baseou-se em formalidade indevida e violação do contraditório, que não há nos autos qualquer elemento que comprove a ausência de manifestação livre e consciente da parte autora quanto à constituição de mandato, especialmente considerando a presença de procuração assinada a rogo e subscrita por testemunhas, que a imputação de litigância de má-fé ao patrono é indevida, carecendo a sentença de fundamentação adequada para tanto, em contrariedade à jurisprudência do STJ, que a sentença incorre em nulidade ao presumir fraude a partir de critérios genéricos sem prova robusta.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença para afastar a extinção sem julgamento do mérito, bem como a multa imposta por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a multa por má-fé ao advogado, por entender que tal penalidade deve ser dirigida exclusivamente à parte.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma Cível cinge-se, em essência, ao exame da validade da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de capacidade postulatória da parte autora, bem como da legalidade da condenação do advogado subscritor da petição inicial ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em sede de análise do contexto fático-probatório que instrui os autos, extrai-se que a ação foi ajuizada por MARIA DOS SANTOS FERREIRA, pessoa idosa e hipossuficiente, beneficiária da previdência social, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica atinente a contrato de seguro/clube de proteção, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores supostamente indevidamente descontados.

O juízo a quo, após suscitar a possibilidade de litigância predatória, determinou a intimação pessoal da autora para esclarecer questões envolvendo a outorga do mandato. A autora, ao ser inquirida pelo oficial de justiça, declarou não conhecer o advogado André Francelino de Moura, signatário da petição inicial, ainda que tenha mencionado ter assinado procuração, entregue por pessoa distinta ("Dr. Bruno"). Entendeu-se, portanto, ausente o consentimento informado para a constituição do procurador, razão pela qual julgou-se extinto o feito, aplicando-se multa por litigância de má-fé diretamente ao causídico.

É certo que, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". A representação por advogado regularmente constituído configura, de fato, pressuposto essencial à validade da relação jurídica processual.

Contudo, em que pese haja dúvida acerca da consciência da outorga de mandato pela autora, verifica-se nos autos a existência de instrumento procuratório firmado por meio de assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas, conforme admite o art. 595 do Código Civil. Transcrevo o dispositivo:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, já reconheceu a validade da outorga de poderes firmada por analfabetos sem necessidade de instrumento público, desde que cumpridas as formalidades previstas no referido artigo.

O simples fato de a parte ser pessoa humilde, analfabeta ou de idade avançada não autoriza presumir-se automaticamente fraude ou litigância de má-fé, sendo necessário que o juízo se cerque de elementos objetivos e inequívocos que infirmem a veracidade do mandato.

O juízo singular, ao reputar inexistente o mandato por mera negativa de reconhecimento do nome do advogado pela autora, desconsiderou o conteúdo do próprio instrumento juntado aos autos e, pior, impôs a sanção de litigância de má-fé ao patrono, em frontal violação ao art. 81 do CPC, que atribui tais sanções apenas à parte litigante. A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco:

“As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC/2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria.” (STJ – RMS 71.836/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023)

A Procuradoria de Justiça, com acerto, emitiu parecer no sentido de que, embora se mantenha a extinção do processo por ausência de pressuposto processual (capacidade postulatória regular), a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de previsão legal para sua imposição ao advogado, sem o devido contraditório em processo próprio, em consonância com o art. 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Não se ignora a gravidade da temática relativa à judicialização predatória, denunciada pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará e referida com propriedade pela sentença, tampouco a necessidade de que o Poder Judiciário adote mecanismos de contenção a práticas abusivas. Entretanto, tais medidas devem ser compatibilizadas com a segurança jurídica, o contraditório, a ampla defesa e os direitos fundamentais de acesso à Justiça e à obtenção de tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF/1988).

A esse respeito, transcreve-se parte de recentíssimo julgado desta Corte, pertinente à mesma matéria:

“A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória e de consentimento válido na outorga da procuração é medida legítima, especialmente diante de indícios de litigância predatória. Entretanto, a multa por litigância de má-fé deve ser imposta à parte, e não ao advogado, sendo inviável sua aplicação nos próprios autos da ação judicial.”
(TJPA – Apelação Cível n.º 0800326-10.2022.8.14.0124, Rel. Des. Constantino Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/04/2025)

Dessa forma, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de demonstração inequívoca da constituição válida de advogado, mas descabida a imposição da penalidade de má-fé diretamente ao causídico nos próprios autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim exclusivo de afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao advogado subscritor da inicial, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como proferida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025